Tribunal: TJDFT
Processo: 0713396-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DESPACHO Faculto ao impetrante emendar a petição inicial, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento (art. 10, da Lei 12.016/2009), para que inclua MARCELO TAVARES BERNARDO no polo passivo, e na qualidade de terceiro interessado. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15